Tribunal: STF
Processo: RHC 256962
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO ÓRGÃO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 981.881/PR (e-doc. 53).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada).



    3. Inconformada, a defesa protocolou revisão criminal, não conhecida pelo Tribunal de Justiça. Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente o writ. (e-doc. 10). Sobreveio o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



     



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o recorrente foi condenado com base em elementos oriundos da fase inquisitorial, ausente o crivo do contraditório. Argumenta que houve manifesta nulidade na decisão de pronúncia, embasada em fundamentos genéricos, em testemunhos de “ouvir dizer”, e no princípio do “in dubio pro societate”. Por fim, aduz que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos. 



    5. Requer seja determinado ao Tribunal de Justiça que julgue o mérito da revisão criminal. Subsidiariamente, pretende a anulação do julgamento pelo júri popular, determinado-se a realização de novo julgamento. 



    6. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 86).  



    É o relatório.



     Decido.  



    7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, mantendo o entendimento firmado pelo ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, ressaltando o trânsito em julgado da condenação, bem assim a preclusão dos temas alegados, ante o entendimento daquela Corte Superior de que, com a ocorrência do “trânsito em julgado da condenação do paciente pela prática do crime de homicídio, ficam superados os questionamentos dirigidos à sentença de pronúncia” (e-doc. 10, p. 3). Confira-se a ementa do acórdão impugnado: 



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , sob o argumento de que a impetração foi utilizada como substitutivo de recurso próprio, não sendo conhecida. 



    2. A defesa alega nulidade da pronúncia, fundamentada apenas em indícios produzidos durante o inquérito policial, não confirmados em juízo, e requer o provimento do agravo. 



    3. O Ministério Público do Estado do Paraná manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enquanto o Ministério Público Federal não se manifestou. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    5. Outra questão é a possibilidade de revisão criminal para reexame de matéria já decidida em sentença condenatória transitada em julgado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O entendimento consolidado do STJ e do STF é de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    7. A revisão criminal não comporta nova valoração das mesmas provas já apreciadas em sentença condenatória transitada em julgado. 



    8. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de nulidades na decisão de pronúncia, em virtude da preclusão. 



    9. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revisão criminal não comporta nova valoração de provas já apreciadas em sentença condenatória transitada em julgado. 3. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de nulidades na decisão de pronúncia." 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 418, 621, 622. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 872.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 761.819/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.10.2023.” (e-doc. 53, p. 1-2; grifos nossos)



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ademais, observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças, ainda que fosse possível recebê-lo com habeas corpus, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Com efeito, considerada a condenação do recorrente pelo Júri Popular, em regular tramitação do processos pelas instâncias ordinárias, o acolhimento das teses articuladas pelo impetrante demandaria o profundo reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ademais, consoante destacou o STJ, no ato recorrido, a superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri torna inviável a impugnação da sentença de pronúncia. Isso porque este ato decisório encontra-se superado. A esse respeito: 



     “HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, II E IV. WRIT QUE ATACA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A condenação superveniente pelo Tribunal do Júri torna inviável a discussão, na sede eleita, da parte da sentença de pronúncia dedicada às qualificadoras. O exame da pertinência, ou não, das qualificadoras, se dará na apelação que tramita no Tribunal de Justiça. 2. Ordem indeferida” 



    (HC n° 85.037/MA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 08/03/2005, p. 08/04/2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, “com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta” (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 171.700-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator